Tribunal: STF
Processo: RE 1240708
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 14) opostos em face de decisão monocrática por meio da qual reconsiderei a decisão anteriormente proferida para dar provimento ao recurso extraordinário “com o fim de cassar o acórdão recorrido e determinar que outro seja proferido em seu lugar”, dando prosseguimento ao julgamento do recurso especial (eDOC 10).
    Nas razões recursais, o embargante alega haver omissão no tocante ao reconhecimento da prescrição em outro intervalo de marcos interruptivos, tendo em vista que desde a publicação do acórdão confirmatório da condenação não se verificou nenhuma hipótese nova de interrupção da prescrição.
    À vista do exposto, requer seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva verificada entre o acórdão confirmatório da condenação e a data de julgamento do agravo regimental.
    É o relatório. Decido.
    Sem razão o embargante.
    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõem os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso.
    Observo que a decisão embargada não procedeu a uma análise sobre a prescrição da pretensão punitiva no caso concreto, limitando-se a reafirmar a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o acórdão confirmatório da sentença de 1º grau sempre interrompe a prescrição, e dando provimento ao recurso extraordinário para que os autos retornem ao Superior Tribunal de Justiça a fim de que se dê prosseguimento ao julgamento do recurso especial.
    Nesse contexto, no que diz respeito ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, ainda que se trate de matéria de ordem pública, verifico que, diante da possibilidade de ocorrência de causas impeditivas, interruptivas ou suspensivas do curso prescricional, recomendável que o referido pleito seja enfrentado em sede própria, sobretudo porque há recurso especial pendente de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, que teve seu acórdão cassado por esta Corte
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, bem como no art. 620, § 2º, CPP.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 15 de julho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente